Tribunal: TJMT
Processo: 0019010-07.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019010-07.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (EMBARGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - CNPJ: 04.527.335/0001-13 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KASSIM SCHNEIDER RASLAN - CPF: 266.531.908-03 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela EMGEA contra acórdão que manteve sentença de procedência de adjudicação compulsória requerida pela massa falida do Supermercado Modelo Ltda., determinando a transferência da titularidade do imóvel matriculado sob o nº 23.352 no 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, além da condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o acórdão incorreu em contradição quanto à aplicação do art. 108, §§ 3º e 5º, da L. 11.101/2005, considerando que o imóvel não teria integrado a massa falida da Trese Construtora;
(ii) se houve omissão quanto à análise de anuência formal da Caixa Econômica Federal na substituição da garantia hipotecária;
(iii) se o julgado deixou de apreciar dispositivos legais indicados, notadamente os arts. 1.245, §1º, 1.419 e 1.499 do CC, art. 373, I, do CPC e artigos constitucionais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão impugnado apreciou adequadamente as matérias invocadas no recurso de apelação, reconhecendo a anuência expressa da CEF à substituição da garantia e aplicando corretamente os dispositivos da L. 11.101/2005 quanto à sujeição do crédito ao regime falimentar.

5. A alegada contradição reflete apenas discordância da embargante quanto à interpretação jurídica dada pelo colegiado, sem configurar vício sanável por embargos.

6. Quanto aos dispositivos legais apontados como não enfrentados, verifica-se que o acórdão os analisou de forma implícita ou direta, observando os fundamentos jurídicos da alienação, da extinção da garantia e da sucumbência.

7. O recurso busca, sob o pretexto de prequestionamento, reabrir matéria já decidida, o que é vedado. A jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando a matéria controvertida foi suficientemente decidida.

2. A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo acórdão não configura contradição nem omissão apta a embasar embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0019010-07.2012.8.11.0041

EMBARGANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

EMBARGADO: SUPERMERCADO MODELO LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. – EMGEA contra o acórdão proferido por esta câmara na Apelação Cível n. 0019010-07.2012.8.11.0041, que manteve a sentença de procedência da adjudicação compulsória formulada pela MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA., representada por sua administração judicial, determinando a transferência da titularidade do imóvel objeto da matrícula n. 23.352, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, e condenando a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta a embargante, em suma, a existência de vícios no julgado, consubstanciados em contradições e omissões que, segundo alega, comprometeriam a integridade do acórdão. Argumenta, nesse sentido, que a aplicação do art. 108, §§ 3º e 5º, da Lei 11.101/2005 seria inadequada, uma vez que o imóvel em questão não teria ingressado na massa falida da devedora originária, Trese Construtora.

Aduz, ainda, inexistir anuência formal da credora hipotecária, Caixa Econômica Federal, para a substituição da garantia, além de apontar omissões quanto à apreciação de diversos dispositivos legais, dentre eles os arts. 1.245, § 1º, 1.419 e 1.499 do Código Civil, art. 373, I, do CPC, e artigos da Constituição Federal.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, e expressa manifestação sobre os dispositivos legais elencados, para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento – Id. 297660385.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco comportam efeitos infringentes quando ausentes os vícios enumerados no dispositivo legal.

No presente caso, o acórdão embargado enfrentou, de modo claro e suficiente, todas as questões suscitadas no recurso de apelação, tendo reconhecido a anuência expressa da CEF à substituição da garantia hipotecária (doc. id. 43473561, págs. 85-86 – evento 277242082) e assentado a submissão do crédito ao regime falimentar, em estrita conformidade com o art. 108, §§ 3º e 5º, da Lei 11.101/2005.

Novamente, menciono:

A alegada contradição, fundada na exclusão do imóvel da massa falida da Trese Construtora, revela inconformismo com o entendimento de que a garantia se transmuta em privilégio creditício no processo falimentar.

Tal conclusão, contudo, não ofende o direito real de sequela, mas apenas reflete a perda da eficácia da garantia real diante da falência da devedora originária, nos termos do próprio art. 108 da LRF.

Quanto às omissões suscitadas, observa-se que os dispositivos legais mencionados
(arts. 1.245, §1º; 1.419; 1.499 do CC; arts. 5º, II, XXXV e LIV da CF; art. 54 da LRF; art. 373, I, do CPC)
foram enfrentados, direta ou implicitamente, no corpo do acórdão, que apreciou os fundamentos jurídicos pertinentes à validade da alienação, à extinção da hipoteca e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A reiterada insistência da embargante em reabrir o debate jurídico por meio da via estreita dos embargos declaratórios revela tentativa indevida de atribuir efeitos modificativos ao recurso, em violação à sua função aclaratória.

Assim sendo, não há omissão, somente o inconformismo com conteúdo decidido.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao caráter prequestionador, assinale-se que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que, para a configuração do prequestionamento, basta que a matéria controvertida tenha sido decidida, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.

Destarte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025